Tribunal: TJES
Processo: 5021080-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021080-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA MOREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021080-20.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARGARIDA MOREIRA
RECORRIDO
: BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. TRATA-SE DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A PARTE AUTORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO O REFERIDO CARTÃO. NO ENTANTO, APESAR DE O VALOR DE R$ 305,90 TER SIDO TRANSFERIDO VIA TED PARA A CONTA DA AUTORA, EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DE QUE ESTA TINHA CIÊNCIA DO CARTÃO DE CRÉDITO, TANTO QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE FATURA NO VALOR DE R$ 200,00 NO DIA 10/09/2019 E REALIZOU SAQUE COMPLEMENTAR, EM 11/09/2019, NO VALOR DE R$ 416,06. CONFORME DESTACADO NA SENTENÇA GUERREADA, A CONDUTA DA PARTE AUTORA CONVALIDOU O NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.